Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-70.2025.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. CULPA CONCORRENTE. NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. INTEMPESTIVIDADE NA COMUNICAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REDUÇÃO À METADE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de todos os débitos referentes aos saques fraudulentos na conta da autora, bem como condenando a Nu Pagamentos S/A – Instituição de Pagamento a restituir à autora o valor de R$ 12.499,80.
2. Em suas razões recursais, a parte autora pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, visto que a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.
3. Em suas razões recursais, a parte ré sustenta a ausência de falha na prestação do serviço bancário, argumentando que as operações questionadas foram realizadas mediante senha pessoal e posterior desbloqueio do cartão pela própria recorrida. Alega fortuito externo ou culpa exclusiva da autora/terceiro, aduzindo que os saques foram efetuados pela própria autora ou com seu consentimento, e que houve demora no registro do Boletim de Ocorrência. Ainda, defende a inexistência de danos materiais, uma vez que os valores referentes aos saques na modalidade "cartão de crédito" não foram comprovadamente desembolsados pela parte, tornando a restituição indevida. Pugna, ainda, pela reforma da sentença no que se refere ao pedido contraposto formulado em contestação, requerendo a condenação da recorrida/autora à restituição dos saques, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, sob o fundamento de que os valores foram obtidos em decorrência de um "bug" sistêmico, o que configuraria má-fé da parte autora. Por fim, pleiteia a condenação da recorrida por litigância de má-fé, em virtude da alteração da verdade dos fatos.
4. Fato relevante. A autora, correntista e usuária do banco réu, narra que teve seu cartão de crédito furtado entre os dias 08/11/2024 e 10/11/2024. Apesar de ter um limite de crédito de R$ 600,00, compatível com sua renda de estudante, foram realizados 12 saques indevidos de seu cheque especial, totalizando R$ 12.499,80 na madrugada de 08/11/2024. Após constatar o furto e os saques, a autora tentou resolver o problema pelos canais de atendimento do banco e registrou um Boletim de Ocorrência da delegacia eletrônica (no 216411/2024). No entanto, o banco manteve as cobranças, alegando reconhecimento das compras. Como consequência, e por ser estudante com baixa renda, a autora teve seu nome negativado indevidamente no Serasa. Diante da falta de solução, buscou a via judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão submetida à análise desta Turma Recursal consiste em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilidade da instituição financeira por danos materiais e morais, (ii) analisar a extensão de eventual reparação e, ainda, (iii) averiguar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Conforme se verifica do extrato acostado aos autos (ID 73826977), em 08/11/2024, foram efetuados doze saques sequenciais no cartão bancário da parte autora, todos no valor de R$ 1.537,61 (um mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos). Embora essas operações, a princípio, tenham gerado suspeita de fraude por parte do banco réu, culminando no bloqueio preventivo do cartão (ID 73827222 - pág. 4/5), houve o seu desbloqueio, que conforme argumenta a parte ré, foi efetuado por meio de senha do aparelho móvel da parte autora, resultando na subsequente cobrança em fatura e na negativação do nome da requerente (ID 73826978).
10. Os documentos carreados aos autos pela parte autora demonstram que houve contato com a instituição financeira em 12/11/2024, oportunidade em que contestou as transações (ID 73826980). Ademais, a parte autora procedeu ao registro de Boletim de Ocorrência eletrônico em 16/11/2024 (ID 73826979); contudo, não foi possível verificar o teor dos fatos ali narrados.
11. Em razão dos riscos da própria atividade, a segurança dos serviços é dever indeclinável do fornecedor e eventual ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido integralmente ao consumidor. Precedente: Acórdão 1292571.
12. Contudo, a análise dos fatos revela a coexistência de responsabilidades na concretização do dano, impondo o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil. Embora a instituição financeira seja objetivamente responsável pelos riscos inerentes à sua atividade, notadamente as fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a conduta da parte autora não pode ser integralmente desconsiderada.
13. Conforme narrado, o furto do cartão de crédito da autora ocorreu em momento anterior à madrugada de 08/11/2024, mas a percepção da ausência do plástico e, consequentemente, das transações indevidas, só se deu na manhã do dia 10/11/2024. Mais relevante ainda, o Boletim de Ocorrência policial eletrônico (no 216411/2024), documento essencial para formalizar a ocorrência do crime e disparar os mecanismos de segurança e investigação, foi registrado em data posterior aos fatos (16/11/2024).
14. A demora injustificada na comunicação do furto ao banco e na lavratura do Boletim de Ocorrência, especialmente diante da vultosa quantia envolvida nos saques (R$12.499,80), representa uma negligência por parte da consumidora. A atuação célere do correntista após a ocorrência de uma fraude é fundamental para mitigar os prejuízos e permitir que a instituição financeira adote as medidas de segurança e bloqueio de forma mais eficaz. A inércia em comunicar prontamente o ocorrido ao banco e às autoridades policiais enfraquece a capacidade de pronta reação de ambas as partes na contenção da fraude.
15. Desse modo, a conduta da autora, ao falhar com o dever de cautela e diligência esperados na guarda e comunicação de eventos envolvendo seu instrumento de crédito, contribuiu diretamente para o agravamento dos prejuízos. Não se pode imputar a integralidade do ônus à instituição financeira quando a própria vítima concorre, ainda que de forma secundária, para o desfecho danoso. Assim, reconhece-se a culpa concorrente da parte autora, que, ao lado da falha na prestação do serviço bancário, contribuiu para a concretização do dano, impondo-se a mitigação da responsabilidade da parte ré. Portanto, impõe-se a declaração de inexistência de metade do débito pleiteado, correspondente ao valor de R$ 6.249,90.
16. A parte ré argumenta, de forma pertinente, que os saques questionados foram realizados na modalidade "cartão de crédito". Nesse cenário, o valor sacado não representa um desembolso imediato e efetivo do patrimônio da autora, mas sim a utilização de um limite de crédito disponibilizado pela instituição financeira.
17. Para a configuração do dano material, é imprescindível a comprovação de um prejuízo efetivo e a diminuição patrimonial da vítima. No caso dos saques em crédito, a cobrança se daria na fatura do cartão. Diante da ausência de prova de que a autora efetivamente quitou esses valores na fatura, não se configura o dano material passível de restituição, pois não houve dispêndio financeiro direto de seu patrimônio para cobrir tais saques.
18. No tocante ao dano moral, embora comprovada a negativação decorrente dos fatos narrados, o reconhecimento da culpa concorrente da parte autora atenua a responsabilidade da parte ré. Os dissabores advindos de uma fraude, em que a própria vítima não agiu com a diligência esperada, caracterizam-se como aborrecimentos cotidianos, incapazes de configurar ofensa à esfera da personalidade que justifique a indenização pleiteada.
19. Não há comprovação de litigância de má-fé por parte da autora neste caso. A sua configuração exige prova inequívoca de dolo e de que a parte agiu deliberadamente para prejudicar o processo, alterando fatos, buscando objetivos ilegais, provocando incidentes infundados ou atrasando o andamento, conforme o artigo 80 do Código de Processo Civil. No presente caso, não foram demonstrados os requisitos legais para a aplicação das penalidades.
IV. DISPOSITIVO
20. Recurso da parte autora desprovido. Recurso da parte ré parcialmente provido. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente e declarar a inexistência do débito no valor de R$ 6.249,90. Mantida nos demais termos.
21. Condenada a parte autora em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). Suspensa a exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 14; CPC; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479, 2a Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012; Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020.